Tribunal: TJPA
Processo: 0809927-29.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5558 - Privilegiada
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809927-29.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL PEREIRA BRABO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. OCORRÊNCIA.1.

No caso em exame, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, após verificar que restou demonstrado o fumus delicti, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, através das declarações e documentos acostados nos autos, bem como, o periculum libertatis, em razão, do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que decorre a conclusão que se evadiu do distrito da culpa, demonstrando está se furtando à aplicação da lei penal. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o fato delituoso ocorreu em 23.01.2010, a prisão preventiva foi decretada em 01.10.2010, enquanto o cumprimento do mandado deu-se somente em 08.09.2019, ou seja, entre a data da conduta e a implementação da prisão, o paciente encontrava-se em liberdade há mais de 09 (nove) anos, sem que se tenha notícias de que o paciente tenha incorrido em conduta capaz de ofertar risco à garantia da ordem pública ou ameaça a intranquilidade social. 3. Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de longo período de tempo entre a cautela decretada e a sua prisão, até porque, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. 4. Desta feita, revelam-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo a quo.
ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0809927-29.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ELIENE HELENA DE MORAIS
(
OAB/PA Nº 15.198-B
)

PACIENTE(S): MANOEL PEREIRA BRABO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MANOEL PEREIRA BRABO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso no dia 08.08.2019, na Cidade de Parauapebas, por força de um Mandado de Prisão Preventiva, exaurido dos autos do Ação Penal, que tramita na Comarca de Tucuruí, sob a acusação de ter cometido crime de violência doméstica.

Aduz que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e está aposentando por invalidez e encontra-se preso em razão de decretação de prisão preventiva ocorrida há 10 (dez) anos, nos autos de ação penal que sequer sabia da existência.

Argumenta, quanto ao suposto delito, que o paciente convivia maritalmente com a vítima e no dia dos fatos a mesma, ao chegar em casa, às 22h, declarou que estava lhe traindo, em seguida simulou uma violência doméstica e em sede policial exigiu que o paciente vendesse a casa que moravam e dividisse o dinheiro com ela, o que foi feito, assim, não pode ser considerado foragido, pois compareceu em sede policial, prestou seu depoimento, fez acordo (venda da casa) com a vítima.

Assevera que não sabia da existência da ação penal, pois, após vender a casa e dividir o dinheiro com a vítima, mudou-se para Parauapebas, onde reside em casa própria, ainda mora com seu filho e constituiu nova união estável, bem como, nunca mais viu ou ouviu falar de sua ex-companheira.

Alega, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois passados mais de 10 (dez) anos dos supostos fatos impossível justificar uma prisão cautelar, considerado que o paciente jamais foi preso ou processado, tem boa conduta social, mora em casa própria, além de ser aposentado por invalidez, portanto, não apresenta risco à ordem pública, econômica ou à aplicação da lei penal.

Alega, também, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12.11.2019 na Comarca de Tucuruí, no entanto, a mesma foi adiada porque não foram encontradas a vítima e testemunhas.

Alega, assim, que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva está ausente de fundamentação e dos requisitos, podendo o paciente responder ao processo em liberdade, sendo perfeitamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu o deferimento liminar da ordem e ao final, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

A autoridade coatora informou que os autos da Ação Penal encontram–se com vistas ao Ministério Público, o que impossibilita o fornecimento de informações.

A impetrante requereu a reconsideração da decisão liminar (ID 2492825).

Esta Relatora deixou para analisar o pedido de reconsideração da liminar após o oferecimento das informações, razão pela qual reiterei o pedido.

Em ID de nº 2524049,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que
, in verbis:

“ (...)
Consta nos autos do processo nº 0000312-90.2010.8.14.0061 que o paciente teria incorrido no crime de tentativa de homicídio, pois no dia 23 de janeiro de 2010, por volta das 19h00min, ele teria começado a agredir a vítima, sua companheira à época dos fatos, com tapas e socos, que causaram o desmaio dela. Quando a vítima despertou, o paciente teria colocado um pano com uma corda “naylon” em seu pescoço, enquanto apoiava seu joelho no peito dela, e teria passado a torcer a corda na intenção de enforca-la, mas que parou sua conduta, pois foi interrompido pelo filho dela. Em seguida, o paciente teria largado a corda e se armado de uma espingarda, tendo apontado para a vítima, e teria afirmado que iria matá-la, ocasião em que o telefone tocou e pediu socorro através dele, sendo socorrida por sua irmã, momento em que o paciente teria a ameaçado de morte se ela o denunciasse.

Em 01 de outubro de 2010, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo magistrado Cláudio Hernandes Silva Lima, em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que o réu permanecia foragido do distrito da culpa, se furtando da aplicação da lei penal, sendo dado o devido cumprimento do mandado de prisão somente em 08 de setembro de 2019, na comarca de Parauapebas/PA. Em 12 de novembro de 2019, em audiência de instrução e julgamento, o paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, o qual foi negado por este juízo em razão da grave ameaça e ousadia na suposta prática da conduta criminosa por parte do paciente, sendo que a segregação busca resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Em 14 de novembro de 2019, o paciente, por intermédio de advogado particular, requereu novamente a revogação da prisão preventiva, sendo seu pedido indeferido por uma segunda vez, pois restam inalterados os motivos que ensejam a decretação de sua prisão preventiva.

O paciente não possui antecedentes criminais.

Mediante juízo de cautela, verifica-se que o processo seguiu sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

Em 12 de novembro de 2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, pedido este que foi indeferido, sendo a audiência suspensa a requerimento do Ministério Público. Já em 14 de novembro de 2019, foi peticionado por advogado particular do paciente, novo pedido de revogação de prisão preventiva, que foi novamente indeferido em decisão proferida no dia 18 de novembro de 2019. Os autos se encontram conclusos para designação de nova audiência.
”.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e determinei que os autos fossem encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou

pela
concessão
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que são procedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

No caso em exame, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, após verificar que restou demonstrado o
fumus delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, através das declarações e documentos acostados nos autos, bem como, o periculum libertatis, em razão, do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que decorre a conclusão que se evadiu do distrito da culpa, demonstrando está se furtando à aplicação da lei penal.

Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o fato delituoso ocorreu em 23.01.2010, a prisão preventiva foi decretada em 01.10.2010, enquanto o cumprimento do mandado deu-se somente em 08.09.2019, ou seja, entre a data da conduta e a implementação da prisão, o paciente encontrava-se em liberdade há mais de 09 (nove) anos, sem que se tenha notícias de que o paciente tenha incorrido em conduta capaz de ofertar risco à garantia da ordem pública ou ameaça a intranquilidade social.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de longo período de tempo entre a cautela decretada e a sua prisão, até porque, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.

Ademais, embora seja cediço que as condições pessoais favoráveis do paciente, não sejam suficientes, por si sós, para a revogação do decreto preventivo, elas devem também ser ponderadas a quando da análise do binômio proporcionalidade e adequação da prisão, diante das medidas cautelares previstas no supramencionado art. 319, do CPP,

ressaltando-se, contudo, que o magistrado de 1º Grau ainda poderá, se for o caso, decretar novamente a prisão preventiva, se porventura o paciente der causa para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP, provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.

3. Não obstante a decisão primeva e o acórdão combatido tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Réu - não localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital - saiu do País em 20/01/2011, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidencie a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.

4. Além disso, o pleito de prisão preventiva já estava enfraquecido pelo tempo já transcorrido desde o fato delituoso, ocorrido em 09/2010, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público Federal tão somente em 29/11/2017, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual determinada em 07/12/2017 ofende o princípio da contemporaneidade.

5. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada.

6. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso. (RHC 106.069/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)

Dessa forma, em homenagem ao princípio da contemporaneidade da medida constritiva, aliados aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última
ratio
, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, para que a custódia preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo
a quo
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2020